Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-57.2010.8.14.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO - ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, INC. II DO CPB - RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL ? ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ROUBO CONSUMADO E NÃO TENTATIVA DE FURTO SIMPLES ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O conjunto fático-probatório coligido nos autos, sobretudo o depoimento das testemunhas, conduz à ilação da configuração do crime de furto tentado, e não roubo consumado. Inocorrência de comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima, assim como da inversão da res furtiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: JOSÉ TARCIDO SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0000661-57.2010.8.14.0100
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I, II e V DO CPB - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CAUSA DE AUMENTO APLICADAS DE FORMA DESARAZOADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO - IMPROVIMENTO.
1.

As causas especiais de aumento constantes nos incisos I, II e V do § 2º aplicadas ao caso em exame foram reconhecidas de forma fundamentada e proporcional, não prosperando a alegação de ilegalidade das suas incidências. Súmula 443 do STJ.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém,18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ N.º 0000661-57.2010.8.14.0100
APELANTE: JOSÉ TARCIDO SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

R e l a t ó r i o

JOSÉ TARCIDO SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará.

Narra a denúncia que no dia 30 de julho de 2010, por volta das 07h34min, a vítima encontrava-se em seu sítio na colônia Água Boa, em Ipixuna do Pará, quando o acusado em companhia de dois comparsas, adentraram no referido sítio, surpreenderam a vítima, tendo o amarrado e prendido no banheiro, momento em que subtraíram uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano/modelo 2004/2004, sem placa, um capacete de cor preta, um botijão de gás, um aparelho celular marca NOKIA de cor preto/cinza, um relógio marca Fossil de cor preto e um receptor de parabólica.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo o redimensionamento da pena em razão da aplicação da causa de aumento da pena ter sido em patamar superior ao mínimo, de forma desarrazoada e sem fundamentação.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção da sentença recorrida, em razão de ter sido bem aplicado o direito à espécie.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requereu o redimensionamento da pena em razão da causa de aumento da pena ter sido aplicada em patamar superior ao mínimo legal.

Inicialmente, destaco trecho da sentença que fundamentou a dosimetria da pena aplicada, ora impugnada:
¿(...)
Não há dúvida quanto à majorante de concurso de pessoas do roubo (art. 157, §2º, inc. II, do CP), pois certo que o roubo fora praticado pelo réu e outras pessoas não identificadas, conforme narrado pela vítima na DEPOL em Juízo, encontrando coerência pela própria narrativa dos fatos, que certamente exigiria a presença de mais de um autor.
(...)
Quanto a MAJORANTE DE TER SIDO O ROUBO PRATICADO COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA (ART. 157, §2º, inc. I do CP), assiste à razão ao Ministério Público pelo seu reconhecimento. O denunciado cometeu o delito de roubo valendo-se de arma de fogo, e outra arma branca que era utilizada pelo outro agente, não sendo exigida a apreensão ou qualquer exame comprobatório de potencialidade lesiva para sua incidência. (...)
Presentes as majorantes dos incisos I, II e V do §2º do art. 157, do CP (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. (...)
Nota-se, portanto, que o magistrado pode desprezar uma ou mais causas de aumento de pena. A lei fala em ¿pode¿, mas não ¿deve¿. Com efeito, o caso concreto indica a imprescindibilidade do aumento acima do mínimo legal (1/#), pois diante da quantidade de bens subtraídos alegados pela vítima, ainda, pelo fato dos assaltantes estarem em um número de três, sendo que deste, dois estavam armados, um com arma de fogo e outro com um terçado, contra uma só vítima, reduzindo, sobremaneira, as chances de reação, concluindo-se que o concurso de agentes e o uso de arma neste caso proporcionaram uma violência desproporcional à necessária para a consumação do roubo nas circunstâncias do caso concreto. (...).
Desse modo, majora as penas em 3/8 (três oitavos), indo a pena para o patamar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, que tomo definitiva, ante a falta de outros elementos (...)¿.

Dos autos, tem-se que a pena-base foi aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Sem a existência de atenuantes e agravantes, foram aplicadas as causas de aumento da pena, constante nos incisos I, II e V, em 3/8 (três oitavos), perfazendo a pena definitiva de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Da fundamentação constante na sentença condenatória, foram reconhecidas três causas de aumento da pena referentes ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, revelando a necessidade do aumento acima do mínimo legal, em razão da quantidade de bens subtraídos, do número de assaltantes em número de três, onde estavam armados com arma de fogo, diminuindo as chances de reação da vítima, além da restrição da sua liberdade, tendo o Juízo de 1º grau fixado a pena definitiva em 08 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, devidamente fundamentada.

Ademais, constata-se que o aumento de 3/8 da pena acima mencionado foi efetuado em observância do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se imprescindível que a justificativa do aumento esteja baseada em dados concretos:
Súmula nº 443 do STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

R
elatora